Tribunal: TJMT
Processo: 1026017-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026017-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), MANUEL LOPES DE CAMPOS NETO - CPF: 499.959.528-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
—
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA
EM ÁREA DE
RESERVA LEGAL (ARL) —
PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) — POSSIBILIDADE.

O desmatamento de vegetação nativa em Área de Reserva Legal (ARL), sem licença ambiental, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

Todavia, ao mais bem analisar o prazo fixado para execução do
Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, necessária adequação para alargar o prazo fixado em noventa (90) dias para seis (6) meses
.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Manuel Lopes de Campos Neto
, contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que “
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública com supedâneo no Inquérito Civil no 0001851-042/2019 (034/2019), que consta supostas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 5,9247 ha no imóvel Fazenda Liberdade, de propriedade do Agravante
”.

Assevera que, “
a propriedade da parte Agravante encontra-se em plena regularização ambiental, conforme documentos colacionados em anexo; as áreas supostamente desflorestadas já se encontram isoladas e em processo de regeneração, consoante imagens carreadas junto este a recurso, sendo que não houve apresentação do PRADA junto ao órgão ambiental, tão somente por inércia da Secretaria do Estado de Meio Ambiente em aprovar o CAR; o imóvel rural em comento não possui déficit de área de Reserva Legal; o Agravante não fora notificado acerca da existência do Inquérito Civil que originou a presente Ação Civil Pública, de modo não fora oportunizado a sua participação em audiência de conciliação para firmar eventual TAC, tendo o processo investigatório transcorrido a sua revelia
”.

Afiança que, “
diante dos argumentos supracitados não é proporcional exigir a averbação da Ação Civil Pública à margem da matrícula do imóvel, sobretudo ao considerar o montante mínimo da área supostamente desmatada
”.

Afirma que, “
imóvel rural, Fazenda Liberdade, possui sua inscrição junto ao SIMCAR MT, número de inscrição MT28905/2017, o qual encontra-se ativo, conforme demonstrativo de inscrição a seguir, bem como CAR Federal inscrito sob o número MT-5106307- 7EB73D2C5E11450EAA6EDDB8CB8296BC
”, assim é “
imperioso destacar que no Cadastro Ambiental Rural –SIMCAR da propriedade rural “Liberdade” fora vetorizada uma área de Reserva Legal na dimensão de 3.434,8167 hectares, inexistindo déficit de área de reserva, posto que a ARL exigida no caso concreto é de 35% (trinta e cinco por cento) da área total da propriedade do Requerente, por se tratar de bioma cerrado
”.

Acentua que, “
o exercício atividade da propriedade rural encontra-se devidamente regularizada e autorizada por meio da emissão de Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF no 19053/2022
”.

Alega que “
o agravante está aguardando a aprovação do SIMCAR perante a SEMA desde 05/07/2018, tendo inclusive ingressado com Mandado de Segurança para análise de Requerimento de Retificação do CAR, diante da inércia do órgão ambiental em proceder a análise do mesmo
” e “
deste modo, não é verossímil a determinação de que o Agravante proceda a Execução do PRADA perante a SEMA no prazo de 90 (noventa) dias, quando o próprio órgão ambiental está retardando a análise e aprovação do CAR do agravante há mais de 06 (seis) meses
”.

Pontua que “
o deferimento da tutela antecipada para determinar a execução do PRADA não merece subsistir, ou subsidiariamente, caso Vossas Excelências entenderem a necessidade da execução do PRADA, não obstante a latente reparação ambiental in loco conforme acima demonstrado, que o seja determinado a sua apresentação em um prazo razoável e compatível com a morosidade do órgão ambiental em analisar o SIMCAR e as demais licenças
”.

Argumenta que “
a averbação da Ação na matrícula do imóvel, acarretará em diversos prejuízos para a Agravante, considerando que irá impossibilitar créditos bancários para custeio de produção, bem como impede a comercialização de produtos oriundos do imóvel perante às empresas multinacionais de comercialização de grãos
” e que “
a Agravante, com a averbação da demanda junto às matrículas do imóvel rural Fazenda Liberdade também ficará impossibilitada de comércio de animais para com os frigoríficos da região, uma vez que estes não comercializam animais oriundos de imóveis rurais com registros de gravames ambientais em sua matrícula
”.

Sublinha que “
antes da realização da instrução probatória não se mostra razoável a imposição de qualquer medida restritiva a Agravante, merecendo assim ser reformada a r. decisão no sentido de que seja dado na baixa na averbação premonitória determinada pelo Juízo a quo
”.

Alinhava que “
à agravada cabe o ônus da prova, devendo tê-la feita através da produção de elementos do convencimento robustos e concludentes, e não sob meras assertivas lançadas em sua peça vestibular
” e dessa forma cabe à agravada o ônus da prova.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo (Id. 154186183).

Contrarrazões (Id. 160421177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 162084662), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Desta feita, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao requerido que:

a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC);

b) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);

Cientifique a requerida que caso não seja apresentado o respectivo PRADA no prazo acima mencionado, poderá ser reanalisado o pedido de suspensão das atividades econômicas na área, sem prejuízo da execução da multa diária imposta.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que envie cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Por outro lado, com fulcro no artigo 373, § 3o, do Código de Processo Civil, decreto a inversão do ônus da prova. [...].
(Processo Judicial Eletrônico 1002485-69.2022.8.11.0044, Primeira Instância,
Id. 102476972 – fls. 87/96
).

A causa de pedir da pretensão do agravo de instrumento senta praça na alegação de que:
i
) a propriedade encontra-se em plena regularização ambiental;
ii
) não houve apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD junto ao órgão ambiental, tão somente por inércia da Secretaria do Estado de Meio Ambiente – SEMA em aprovar o Cadastro Ambiental Rural – CAR;
iii
) o imóvel rural não possui déficit de Área de Reserva Legal – ARL ;
iv
) o agravante não foi notificado acerca da existência do inquérito civil que originou a ação civil pública; e
v
) não é proporcional a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

À inicial da
ação civil pública
foram anexados os seguintes documentos:
i
)
inquérito civil no 001851-042/2019 (Primeira Instância, Id. 94156529);
ii
) auto de infração no 211334497 (Primeira Instância, Id. 94158758 – fls. 38);
iii
) termo de embargo no 211343019 (Primeira Instância, Id. 94158758 – fls. 39); e
iv
) relatório técnico de inspeção no 320/21/DUDRONDON/SEMA/MT (Primeira Instância, Id. 94158758 – fls. 40/46).

Pois bem.

É certo que, “
desmatar a corte raso 5,9247 hectares (ha) de vegetação de cerrado nativo em Área de Reserva Legal – ARL, sem autorização do órgão ambiental competente, nos termos do Relatório Técnico de Inspeção no. 320/21/DUDRONDON/SEMA/MT
”
(tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração no 211334497 de 30 de dezembro de 2021, Id. 94158758
– fls. 38)
constitui infração ambiental
(artigo 51, cabeça, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008).

No Relatório Técnico de Inspeção no
320/21/DUDRONDON/SEMA/MT
, de 6 de janeiro de 2022, está:

[...] 6 — Constatações:

Através do ofício no 987/2021/PJ/CÍVEL/PTGA foi solicitado à SEMA/MT [Secretaria do Estado de Meio Ambiente] que realizasse vistoria para apurar atos lesivos ao meio ambiente supostamente praticados na Fazenda Liberdade.

Realizando buscas através de imagens de satélite e em vistoria realizada ‘
in loco
’ em 25/11/2021 verificou-se que houve supressão de vegetação nativa (desmate) em áreas na Fazenda Liberdade
localizadas entorno das seguintes coordenadas geográficas:

[...]

Em consulta ao banco de dados da SEMA/MT [Secretaria do Estado do Meio Ambiente] verificou-se que a área em questão está registrado no Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR no MT 28905/2017 como Fazenda Liberdade, tendo proprietário/possuidor Manuel Lopes de Campos Neto, CPF: 499.959.528-15.

Nas análises comparativas das imagens do Satélite Planet constatou-se que houve supressão de vegetação nativa (desmates) entre o mês de abril de 2020 a abril de 2021, conforme croqui das imagens em anexo, totalizando 5,9247 hectares (há) de dentro de Área de Reserva Legal – ARL registradas no órgão ambiental (vide imagens anexas).

Diante do exposto constatou-se a supressão de vegetação nativa de cerrado (Desmate) em 5,9247 hectares (ha), dentro de Área de Reserva Legal – ARL sem autorização do órgão ambiental competente, sendo assim, foi lavrado Auto de Infração no 211334497 por ‘Desmatar a corte raso 5,9247 há de vegetação de cerrado nativo em Área de Reserva Legal – ARL sem autorização do órgão ambiental competente
[...]’, sendo arbitrada multa no valor de 5,9247 ha x R$ 5.000,00 = R$ 29.623,50 (vinte e nove mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) por infringência ao Artigo 51 do Decreto Federal no 6514/2008, sendo levados em conta no arbitramento da multa à extensão da degradação, os prejuízos diretos e indiretos, a gravidade do fato, o grau de conhecimento do agente sobre sua conduta e as condições financeiras do autuado, os autos geraram o processo administrativo no 271/2022. Também foi lavrado Termo de embargo/interdição no 211343019. [...]. (Primeira Instância, Id. 94158758, fls. 41).

[sem negrito no original].

Registre-se, ainda, que o
Relatório Técnico de Inspeção no
320/21/DUDRONDON/SEMA/MT
além de detalhar de forma pormenorizada a constatação por imagens de satélite e vistoria
in loco
dos ilícitos ambientais, apresenta relatório fotográfico da área desmatada (Id. 94158758 – fls. 42/44).

Portanto, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a existência da ocorrência de dano ambiente é patente, a evidenciar o dever de tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

No caso, o Juízo de Primeiro Grau deferiu, em parte, a liminar no sentido de:
i
)
determinar
que o agravante se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes;
ii
) para que o agravante apresente, no prazo de noventa (90) dias o
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente;
iii
) determinar para que se oficie
ao Cartório de Registro de Imóveis para que envie cópia da

matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste município, bem como a inscrição da

presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros; e
iv
) determinou a inversão do ônus da prova.

Quanto à averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 167, II, item 12, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975.

[...] 7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação ‘
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados’
.

8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei.

9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.

10.
Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1161300/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011). [sem negrito no original].

Daí decorrente, a averbação na matrícula do imóvel serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação da propriedade, porquanto é medida que visa dar unicamente publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que não intervém no direito de propriedade nem no direito de possuidor.

No que se refere o ônus da prova,
nas causas que versam sobre degradação ao meio ambiente, possível a inversão do ônus da prova, “
de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 2476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2020), em consonância com o verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (STJ, Corte Especial, julgamento em 24 de outubro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de outubro de 2018).

Por conseguinte,
nesta quadra de cognição não exauriente
, penso que é admissível a inversão do ônus da prova para que o agravante demonstre a inexistência de dano ao meio ambiente.

Em relação ao cerceamento de defesa, a circunstância de não ter sido ouvido, previamente, no inquérito civil
no 001851-042 de 13 de novembro de 2019
, não configura hipótese de ofensa ao devido processo legal substancial.

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório’ (REsp 1.119.568/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/09/2010)’ (AgRg no AREsp 113.436/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2012). [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1724421/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018).

Além disso, “
as nulidades do inquérito civil não contaminam, necessariamente, a futura ação civil pública, uma vez que são assegurados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da demanda
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1602029/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020).

Por fim, d
e fato, imprescindível se faz a imposição e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
(anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)
.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Daí consequente, o dever do agravante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente. Assim, deve protocolar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD no órgão ambiental competente e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão. Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

[...] O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 166169/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).

Reconhecida a obrigação do agravante em proceder ao plano de recuperação da área degradada, em caráter liminar, não se apresenta admissível, segundo penso, obstar a sua execução.

Assim, não vejo razão para modificar a essência da decisão agravada. Todavia, ao mais bem analisar o prazo fixado, constato que, realmente, é por demais exíguo, ante o disposto na Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que “
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA-MT.
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
tão somente para alargar o prazo da execução do
Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD para seis (6) meses.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023